Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-45.2024.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001278-45.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERDINANDO CULMAN - CPF: 064.559.571-30 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA SEM DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou, em concurso material, pelos crimes previstos no art. 2.º, §2.º da Lei n.º 12.850/13, art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 e art. 16, §1.º, IV, da Lei n.º 10.826/03, à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 570 dias-multa, no mínimo legal. A defesa alegou nulidade da busca e apreensão por ter sido baseada exclusivamente em denúncia anônima, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do tráfico para uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na busca e apreensão domiciliar por ter sido originada de denúncia anônima não corroborada por diligências; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de apresentação de alegações finais por escrito; (iii) apurar a suficiência das provas para a condenação do apelante pelos delitos de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida; (iv) analisar se é possível desclassificar o crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade policial realizou diligências preliminares que confirmam, de forma indiciária, as informações anônimas recebidas, demonstrando justa causa para a busca domiciliar, com base em relatos detalhados, vigilância prévia e imagens do local, conforme art. 240 do CPP.

4.

A decisão judicial que autoriza a busca e apreensão fundamenta-se em elementos objetivos e idôneos, afastando a tese de ausência de justa causa ou de
fishing expedition
.

5.

A alegação de cerceamento de defesa pela não concessão de prazo para alegações finais por escrito não se sustenta, pois o caso não apresentava complexidade e o defensor teve acesso prévio aos documentos acostados.

6.

Não se verifica prejuízo concreto advindo da juntada tardia de relatório complementar, que não alterou substancialmente o conteúdo já constante dos autos, nos termos do art. 563 do CPP.

7.

A condenação por integrar organização criminosa armada está amparada em confissão extrajudicial, dados de comunicação telefônica, mensagens e áudios autorizados judicialmente, depoimentos de policiais e laudos técnicos que comprovam a hierarquia e função do réu na facção criminosa Comando Vermelho.

8.

A autoria e materialidade do tráfico de drogas são confirmadas por apreensão de entorpecentes, balança de precisão, valores em dinheiro, diálogos com traficantes e imagens de comercialização, não havendo elementos que sustentem a tese de consumo pessoal.

9.

A posse da arma de fogo com numeração suprimida e munições diversas é comprovada por confissão na fase policial, laudo de eficiência e depoimentos de policiais que participaram da diligência, sendo irrelevante a negativa posterior apresentada em juízo.

10.

O conjunto probatório, constituído por provas técnicas, testemunhos de agentes estatais e elementos digitais, é harmônico, convergente e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo qualquer mácula processual apta a invalidar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1.
É válida a busca e apreensão domiciliar deferida judicialmente que esteja fundamentada em denúncia anônima, desde que precedida de diligências que verifiquem a verossimilhança das informações, em conformidade com o art. 240 do CPP.
2.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de apresentação de alegações finais por escrito, quando ausente complexidade na causa e demonstrado prévio acesso da defesa aos autos.
3.

É admissível a condenação com base em provas cautelares e irrepetíveis, extraídas de aparelho celular com autorização judicial, corroboradas por provas testemunhais e documentais colhidas sob o crivo do contraditório.
4.

O delito de organização criminosa consuma-se com a adesão voluntária e consciente a grupo estruturado, com divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem mediante prática de crimes graves, sendo prescindível a demonstração de infrações efetivamente cometidas.
5.

A prática de tráfico de drogas independe da quantidade de entorpecente apreendido, sendo suficiente a demonstração de condutas típicas previstas no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, ainda que ausente flagrante de comercialização.
6.

A posse de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de perigo abstrato, consumando-se com a simples detenção da arma, conforme o art. 16, §1.º, IV, da Lei n.º 10.826/03."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X e LXIII; CPP, arts. 5º, §3º, 156, 240, 403, §3º, e 563; Lei n.º 12.850/13, arts. 1º, §1º, e 2º, §2º; Lei n.º 11.343/06, arts. 28 e 33; Lei n.º 10.826/03, art. 16, §1.º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 16/5/2023, DJe 19/5/2023; STJ, AgRg no HC n. 923.988/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024; STJ, AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 1/4/2022; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 10/04/2018, DJe 18/04/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FERDINANDO CULMAN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERDINANDO CULMAN
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1001278-45.2024.8.11.0018, que o
condenou
pela prática,
em concurso material
, dos crimes tipificados no
art. 2.º, §2.º da Lei n.º 12.850/13
,
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e
art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03
, à pena total de
11 anos e 06 meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
570 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 253695202, a i. defesa técnica argui,
como matérias preliminares
, a
nulidade da busca e apreensão
realizada no domicílio do apelante, por ter sido autorizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que comprovassem sua veracidade, o que configuraria ausência de justa causa e invalidaria os elementos apreendidos, diante da caracterização de malsinada
fishing expedition
, devendo, por conseguinte, ser
absolvido
o apelante dos crimes imputados por
ausência de materialidade delitiva
; bem assim a
nulidade por cerceamento de defesa
, ao fundamento de que o juízo indeferiu o pedido de prazo para a apresentação das alegações finais de forma escrita, desconsiderando que antes da audiência instrutória houve a juntada de documentos sem a prévia intimação das partes para se manifestarem.

No mérito
, requer a
absolvição de todos os delitos imputados
, sob o viés da
insuficiência probatória.
Subsidiariamente,
postula a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06
.

Nas contrarrazões constantes no
ID 175893237
, o Ministério Público Estadual rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição das preliminares arguidas
e, no
mérito
, pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
261079677.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. defesa técnica.

Como matéria preliminar, alega-se nas razões recursais a
nulidade da busca e apreensão
realizada no domicílio do apelante, por ter sido autorizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que comprovassem sua veracidade, o que configuraria ausência de justa causa e invalidaria os elementos apreendidos, diante da caracterização de verdadeira
fishing expedition
.

Contudo, sem razão!

Com efeito, o art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, autoriza a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem, elencando, nas alíneas de “a” a “h”, os objetivos almejados, tais como prender criminosos, apreender objetos relacionados ao crime, ou obter qualquer elemento de convicção.

No caso em comento, ressai dos autos que, na data de
10/04/2024
, a Polícia Judiciária Civil de Juara/MT fora informada por uma pessoa que não quis se identificar que o morador da casa de portão verde, situada na rua Equador, n.º 559N, bairro Jardim América, seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho, ocupando a função de “disciplina”, e estaria praticando a mercancia espúria de drogas na cidade, o que foi registrado no boletim de ocorrência n.º 2024.106943 (ID 253694186).

Com isso, no dia
16/04/2024
,
no
Auto de Investigação Preliminar n.º 91.11.2024.11800
,
o d. delegado expediu a Ordem de Serviço n.º 2024.9.16211, determinando que a equipe de investigação diligenciasse no intuito de averiguar a veracidade da notícia apócrifa (ID 253694188).

No dia seguinte (
17/04/2024
)
, foi apresentado o
Relatório Policial de ID 253694189
, em que os investigadores consignaram o seguinte:

“Esta equipe de investigação, no dia a dia de trabalho recebe informações de diversas fontes inoficiosas e
recentemente obteve informação de fonte bastante fidedigna prestada por uma pessoa que não quer e não pode se identificar, a qual não obstante possui certa fidedignidade nos relatos prestados,
tendo em vista, que em outras ocasiões já nos forneceu informação que levaram a prisão de homicidas, traficantes, bem como a apreensão de significativa quantidade de droga.

Cabe ressaltar que esta fonte tem bastante conhecimento de como a organização criminosa comando vermelho, vem agindo nesta cidade, contudo, trate-se de uma pessoa de caráter e preocupada com esta sociedade, que constantemente vem trazendo informações para esta equipe policial colaborando com o andamento das investigações.

Citada fonte, nos relatou que
a pessoa abaixo identificada está realizando a mercancia ilícita de drogas nesta urbe
.

01-
Ferdinando Culman, (vulgo Playboy),
nascido em 28/05/1996, filiação Neri Francisco Culman e Genoraci Ramos dos Santos, CPF Nº 064.559.571-30, atualmente
residindo no bairro Jardim América, Rua Equador, nº 559 N – casa com portão de cor verde
.

Salientamos que Ferdinando Culman, se utiliza de um veículo Modelo Saveiro 1.6 CE Cross, de placa ATJ6687, de cor vermelha, para realizar a mercancia de drogas nesta Urbe.

Destacamos que
já foram realizadas diversas diligências no sentido de efetivarmos a prisão da pessoa acima qualificada, bem como apreensão de drogas, insumos, dinheiro e armas, e desta forma reprimir a oferta e demanda de drogas nesta urbe.

Contudo todas as ações realizadas, pela polícia, não foram suficientes para efetivarmos a prisão de Ferdinando Culman, dado a complexidade e tamanha organização que tal atividade ilícita vem desenvolvendo nesta cidade.

Ficou demonstrado
que o “modus operandi” desse suspeito é o chamado de “tráfico formiguinha”, no qual ele recruta usuários de drogas (na maioria das vezes adolescentes), para efetuarem as entregas e as manobras necessárias para distribuição e armazenamento de droga, os quais recebem como forma de pagamento por tais serviços uma porção da própria droga que obtêm de seu “fornecedor” para efetuarem as entregas.

Essas pessoas são encarregadas de suprirem os pedidos de entregas ficando assim incumbidas de realizar o transporte da droga dentro da cidade, referida tarefa é realizada sempre em pequenas quantidades, ou seja, trazem com elas apenas algumas gramas da droga, com isso, caso forem capturados pelas Forças Policiais alegam serem apenas usuários, negando qualquer envolvimento com o tráfico, dificultando assim a identificação dos responsáveis por fazer a principal e mais significante distribuição de drogas dentro da cidade e tornando também dificílima a tarefa de definição do “liame subjetivo” entre eles.

Cabe ressaltar que
investigações nos levam a acreditar que Ferdinando Culman, (vulgo Playboy), é membro da organização criminosa comando vermelho, tendo em vista que fonte inoficiosa diversas vezes trouxe a informação de que o suspeito faz o pagamento mensal das chamadas “lojinhas” para assim poder comercializar a droga livremente aos olhos do comando vermelho.

Em estreita síntese, foram essas as diligências encetadas por esta equipe de investigação, a fim de angariar as informações descritas em tela. Colocamo-nos a disposição para novas diligências pertinentes aos fatos”

Ao final desse documento, foram anexadas três imagens:
1)
a fachada da residência do investigado, evidenciando o portão verde;
2)
a numeração do imóvel; e
3)
a fotografia do suspeito.

Com base nesse documento, a d. autoridade policial representou pela busca domiciliar no endereço do suspeito, bem assim pela quebra do sigilo de dados telefônicos, caso haja a apreensão de aparelhos celulares, ao argumento de que “
A autorização judicial se faz necessária para a arrecadação de elementos que comprovem a participação nos diversos crimes de que é suspeito, em especial
apreensão de drogas e armas de fogo
, não havendo outro meio menos gravoso no momento. Do mesmo modo,
no caso de apreensão de aparelhos eletrônicos, faz-se necessária a autorização para gravação dos dados
”
(ID 253694758 - págs. 4/7).

O pedido foi deferido pelo d. juízo singular nos
autos n.º 1000959-77.2024.8.11.0018
, cuja decisão foi proferida em
22/04/2024
, nos seguintes termos:

“
A Busca e Apreensão é meio de obtenção de prova em investigação criminal, com a finalidade de preservar elementos probatórios ou assegurar reparação do dano proveniente do crime. Por isso, possui natureza jurídica de medida cautelar.

Para o seu deferimento é necessário lastro mínimo indicando que os objetos ou pessoas estão realmente no local passível da medida.

De acordo com o disposto no Art.240 do Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

No caso em tela, o representante formulou pedido com fundamento nas alíneas “d”, “e” e “h” do dispositivo legal acima transcrito, baseado em informações obtidas pelo serviço de inteligência da polícia.

Com efeito,
as informações colhidas na investigação policial, cujas cópias instruíram a inicial, indicam que há indícios suficientes dos fatos narrados pelo representante,
conforme fundamentos acima expostos.

Nesse cenário,
constato estar satisfatoriamente justificado o deferimento da busca e apreensão domiciliar, que se destinará a esclarecer a veracidade, ou não, do quanto noticiado e que restou indiciariamente confirmado de acordo com a narrativa policial
.

2 - QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS:

Por fim, em relação ao pedido de quebra de sigilo dos dados do(s) celular(es) eventualmente apreendidos, esclareço que a proteção à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, incluindo aí o direito ao sigilo de dados, vem prevista no inciso X do art. 5º da CF.

Porém, como nenhum direito ou garantia pode ser entendido como absoluto, é possível a sua mitigação, no caso concreto, quando o interesse público preponderar sobre o particular, especialmente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (STJ – RHC 53.541/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).

Assim, considerando que a medida visa obter elementos de prova sobre o delito em questão, podendo melhor elucidar os fatos narrados na denúncia, impõe-se o deferimento da medida.

ANTE O EXPOSTO:

1)
Autorizo a
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
, no endereço indicado na representação.

Expeça-se
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

DOMICILIAR
, consignando que a diligência deverá ser realizada durante o dia, ou seja, entre a aurora e o crepúsculo, assim como sobre a necessidade de apresentação a este Juízo de relatório detalhado da diligência, no prazo de 10 (dez) dias após o seu cumprimento.

2)
Defiro desde já o pedido de
QUEBRA
de
SIGILO
dos
DADOS TELEFÔNICOS
dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos durante a prisão ou busca e apreensão, na forma solicitada na representação, servindo a presente decisão como

alvará de autorização
.”

Nota-se, portanto, que, conforme relatado pelos policiais civis, embora a notícia inicial tenha sido anônima, as informações partiram de fonte confiável, que indicou, com dados precisos e minuciosos, tanto a identidade do suspeito quanto o endereço em que estaria praticando o comércio ilícito de entorpecentes e o veículo que utilizava para o cometimento do delito.

E, consoante entendimento firmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a
denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes
, o endereço em que estaria ocorrendo o narcotráfico, aliada às circunstâncias ambientais narradas pelos agentes de segurança pública durante a diligência, evidencia a existência de
fundadas suspeitas para a vistoria no imóvel
,
in verbis
:

“
a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas, sobretudo quando há investigação policial prévia
” (AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Destaquei.

Importa consignar, ainda, que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada
não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações
e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como “
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados
”, que é endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012).

E,
in casu,
foi consignado no relatório policial que
diligências foram empreendidas para averiguar os fatos narrados de forma anônima
, o que permitiu identificar o
modus operandi
do suspeito no cometimento do tráfico de drogas, contudo, os agentes estatais não tiveram êxito em prendê-lo em flagrante, “
dada a complexidade e tamanha organização que tal atividade ilícita vem desenvolvendo nesta cidade”
.

Corroborando, os investigadores
Tarcísio Holanda Rodrigues
e
Andreia Menegon de Arruda,
que estão dentre aqueles que firmaram o Relatório Policial de ID 253694189, confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, terem sido realizadas vigilâncias e diligências para apurar as informações repassadas anonimamente para o serviço de inteligência, não tendo sido produzidas imagens ou filmagens dessas atividades, dada a dificuldade operacional em cidades pequenas, como Juara/MT, e o controle exercido pela facção sobre o deslocamento da polícia.

Desta feita, embora tenha havido denúncia apócrifa, foram realizadas diligências subsequentes para apurar a veracidade dos fatos notificados, reunindo-se novos elementos que confirmaram, de forma indiciária, a prática delitiva por parte de
FERDINANDO
. E, nesse contexto, é que foi representada pela expedição de mandado de busca domiciliar, medida que foi deferida judicialmente e veio se confirmar acertada, com a efetiva apreensão de drogas, arma de fogo, munições e demais objetos relacionados ao tráfico na casa do apelante.

Logo, não há que se falar em ilegalidade ou ausência de fundamentos aptos a embasar a decisão que deferiu a busca domiciliar na residência do recorrente. Ao reverso, os elementos coligidos aos autos demonstram a existência de justa causa para a medida invasiva, em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais aplicáveis à espécie.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, cujo excerto a seguir transcrevo:

“
(...) 1. Nos termos do art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 2.
No caso, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar não se basearam exclusivamente em denúncia anônima, tendo em vista a existência de prévio requerimento da autoridade policial, que foi deferido judicialmente, baseado em diligências investigativas sobre o suposto crime de tráfico de drogas no local
. (...)
” (STJ - AgRg no HC: 923988 RS 2024/0227968-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024). Destaquei.

Em sendo assim, não há falar em flagrante
fishing expedition
, como alega a i. defesa, uma vez que a busca e apreensão no endereço do apelante foi autorizada judicialmente e havia justa causa para a medida, tornando lícitos os vestígios materiais colhidos que revelam o envolvimento do apelante com os crimes imputados.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
da busca e apreensão.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE

POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outro viés, a i. defesa técnica pugna pelo reconhecimento da
nulidade
por cerceamento de defesa
, ao fundamento de que o juízo indeferiu o pedido de concessão de prazo para a apresentação das alegações finais de forma escrita, desconsiderando que antes da audiência instrutória houve a juntada de documentos sem a prévia intimação das partes.

Todavia, a alegação
não merece prosperar.

Isso porque, a teor do que preceitua o art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
, “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania “
é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”. (AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

In casu
, o MM. Magistrado singular indeferiu o pedido defensivo de apresentação das derradeiras alegações de forma escrita, com fulcro no art. 403, §3.º, do CPP, além de destacar que o relatório de investigação n.º 2024.13.109534/DP/JUARA/PJC/2024 (ID 253694833), juntado no caderno processual no dia 10/10/2024, é substancialmente idêntico ao relatório de ID 253694657, ambos relativos à extração dos dados do aparelho celular do apelante, que consta dos autos desde a fase inquisitória, tendo havido apenas algumas complementações.

Ademais, frisou que, no dia 22/10/2024, às 13h30, o defensor do réu, Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino, acessou o processo, de modo que, antes da audiência de instrução realizada no dia 23/10/2023, com início às 08h30 e encerramento às 11h28, teve amplo acesso ao conteúdo do documento que alega ter sido acostado ao feito tardiamente, a afastar qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Deveras, a teor do art. 403,
caput
e §3.º, do CPP, via de regra, as derradeiras alegações serão apresentadas oralmente pelas partes, ao final da audiência de instrução e julgamento, podendo o d. juiz, considerando a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder o prazo de 05 dias para que a acusação e a defesa, sucessivamente, apresentem-nas de forma escrita.

E o caso ora em exame não possui a complexidade necessária tanto, visto que o feito conta com apenas um réu, ao qual foram imputadas a prática de três crimes – integrar organização criminosa, tráfico de droga e posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida.

Somado a isso, os defensores constituídos do réu participaram, desde o início, de todos os atos processuais e as provas orais e periciais produzidas não requerem análise aprofundada, de sorte que inexistiria motivos para a pretendida concessão de prazo para as alegações finais escritas.

Nesse sentido é o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS, PERPETRADAS COM AGENTES DIVERSOS, EM LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES – BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA [NAS ALEGAÇÕES FINAIS] – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DOS INDEFERIMENTOS DE APRESENTAÇÃO MEMORIAIS FINAIS ESCRITOS
E DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
FATOS PROCESSUAIS QUE NÃO INDUZEM JUSTIFICATIVA APTA A POSTERGAR AS ALEGAÇÕES FINAIS – ADVOGADO HABITADO NOS AUTOS QUASE TRÊS MESES ANTES DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ÔNUS PROBANTE DA PARTE – CERCEAMENTO NÃO IDENTIFICADO
– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – RELATÓRIOS POLICIAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO CONSERVADA – READEQUAÇÃO DAS PENAS [INCLUSIVE DE OFÍCIO] – EQUÍVOCOS EVIDENCIADOS NAS DOSIMETRIAS – REPRIMENDAS REDUZIDAS [DE TODOS], COM ALTERAÇÃO DOS REGIMES [DE DOIS RÉUS], PARA O SEMIABERTO E ABERTO – RECURSO DE JEAN PARCIALMENTE PROVIDO E APELOS DE MARCOS E GISLAINE DESPROVIDOS, MAS COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. “Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência.” (STJ, HC nº 497.023/ES) .” (TJMT, Ap. 1005531-97.2021.8 .11.0045).

“A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui matriz constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão. Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão.” (TJMT, AP nº 1003625-26 .2021.8.11.0028)

“
O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, “considerada a complexidade do caso ou o número de acusados”, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrito dos argumentos . Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida. In casu, verifica-se que o Magistrado de origem apresentou adequada fundamentação para indeferir o pleito de apresentação de memoriais escritos em lugar da dedução oral das alegações finais. ( ...)” (STJ, HC nº 340.981/SP).

Tendo o juiz singular empregado motivação idônea para indeferir os pedidos, formulados na audiência de instrução, de apresentação de memorais escritos
e de solicitação de diligência ao Juízo da Execução Penal,
não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Deve ser mantida a condenação dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento do crime imputado na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e as autorias delitivas .

Constatado equívoco na dosimetria, impõe-se readequar a pena [inclusive de ofício] a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00073323120178110037, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2023). Destaquei.

Outrossim, em relação ao relatório de investigação n.º 2024.13.109534/DP/JUARA/PJC/2024 (ID 253694833), como bem frisado pelo d. juízo sentenciante, o fato de ter sido acostado ao feito somente em 10/04/2024, sem que as partes tenham sido intimadas, não enseja mácula alguma, pois apenas complementou aquele já existente no caderno processual desde a fase inquisitiva, sob o ID 253694657, sem contar que, na véspera da audiência, um dos advogados habilitados acessou os autos, a inferir que teve tempo hábil para analisar o conteúdo do referido documento.

Acrescenta-se, também, que o citado relatório não foi utilizado na r. sentença para amparar a condenação do
FERDINANDO
e o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados, ainda que de forma postergada, uma vez que a i. defesa técnica teve a oportunidade de impugnar a mencionada prova técnica quando da interposição do presente recurso de apelação, a afastar qualquer alegação de prejuízo ao réu.

Dessa forma, não tendo a ilustre defesa conseguido demonstrar, de maneira clara e objetiva, de que forma a juntada do Relatório de Investigação n.º 2024.13.109534/DP/JUARA/PJC/2024 (ID 253694833) aos autos, sem a devida intimação das partes, teria causado efetivo prejuízo à defesa do réu, e considerando, ainda, que “
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020), mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Com base em tais argumentos,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que o apelante
FERDINANDO CULMAN,
vulgo “Playboy/Magnata”, restou condenado pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.º, §2.º da Lei n.º 12.850/13
, no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03
, pois, no ano de 2024, constituiu e integrou a organização criminosa armada denominada Comando Vermelho, na qual ocupava a função de “disciplina na rua”, sendo o responsável por cumprir as determinações do alto escalão do grupo, como cobranças, aplicações de torturas (“salves”) e até homicídios.

Além disso, na data de
24/04/2024
, ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão em seu endereço, foram localizadas quantidades de cocaína e maconha, separadas em diversas porções, uma balança de precisão e ácido bórico utilizado no preparo de entorpecentes para a comercialização, além de munições de calibres 9mm, .380 e .22LR e, no interior de seu veículo, uma pistola 9mm carregada, que estava com a numeração de série suprimida.

Inconformado com o édito condenatório, recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. defesa técnica no intuito de obter a absolvição do apelante do crime de integrar organização criminosa armada, entendo que
o pedido não faz jus à acolhida
!

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão, ainda que informal, de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimento criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
prova da ocorrência material

do delito está fartamente demonstrada no caderno processual pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 253694157), boletins de ocorrência (ID 253694158; ID 253694186), termo de apreensão (ID 253694161), relatório de investigação n.º 2024.13.44140 (ID 253694175), relatório policial (ID 253694189), relatório de extração de conteúdos e dados (ID 253694657), relatório n.º 2024.12.6001 (ID 253694721) e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e os planos se voltam à prática de uma miríade de delitos diversos, como
tráfico de drogas
,
porte ilegal de arma de fogo
, etc., exatamente como se viu na espécie.

Dito de outra forma, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Tanto é que as Cortes Superiores há muito vêm caracterizando tal facção como
“notória”
, conforme se infere do precedente a seguir:

“2. Caso em que o acusado encontra-se submetido à
notória facção do crime organizado denominada ‘Comando Vermelho’
, comercializando maconha e cocaína, além de atuar e coordenar diversas empreitadas criminosas que aterrorizam a população local”
. (RHC n. 56.943/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015) – Grifei.

Além disso, a realidade atual
tampouco deixa espaço para dúvida quanto ao
elemento subjetivo específico
dos integrantes do aludido organismo infrator, isto é, sua especial vontade de obter vantagem de qualquer natureza,
notadamente o domínio e o monopólio da própria facção sobre a criminalidade nas regiões em que atua, tudo mediante a prática de delitos graves e violentos
.

Não por outra razão, aliás,
os faccionados amiúde externam que a perseverança do “Comando Vermelho” em si
, com hegemonia sobre a delinquência em seus territórios,
traduz vantagem para os próprios membros individualmente
, que se consideram parte de um todo e que crescem junto à medida que a facção se expande, tudo com a especial finalidade e dolo específico de que a “Família” (CV-MT) persista e avance, já que tal resultado inegavelmente beneficia e confere vantagem a seus membros,
seja ela locupletamento patrimonial, ascensão nos quadros da facção, prestígio e renome no âmbito da delinquência etc
.

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante no delito e a demonstrar que integrava o Comando Vermelho.

FERDINANDO CULMAN
, em seu
interrogatório na delegacia
(ID 253694167), confessou expressamente integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho, da qual passou a fazer parte há aproximadamente trinta dias, adotando os apelidos de “Playboy” ou “Magnata” e possuindo matrícula de nº 24577 dentro da facção. Declarou que, desde então, vinha comercializando pasta base de cocaína na cidade de Juara/MT, no valor de R$ 50,00 por pino. Disse ainda que se encontrava há cerca de cinco meses sem vínculo formal de trabalho e que sua única fonte de renda provinha exclusivamente da traficância.

Sucede que, em juízo, o
apelante
negou pertencer ao Comando Vermelho, refutando o uso de apelidos como “Playboy” ou “Magnata”. Contudo, confrontado com as mensagens e áudios capturados em seu aparelho celular, em especial os diálogos que manteve com o indivíduo identificado como Guilherme de Jesus Oliveira, vulgo “Boladão”, permaneceu sem dar explicações plausíveis, limitando-se a alegar desconhecimento de tais materiais, afirmando que adquiriu o aparelho celular de terceiros.

Aduziu que os policiais que invadiram a sua residência estavam em busca de drogas, mas assumiu a propriedade apenas de dois cigarros de maconha e uma sacola com cocaína, que sustentou destinarem-se exclusivamente ao consumo pessoal, asseverando não praticar o comércio malsão, negando qualquer relação com as demais drogas, arma de fogo e munições apreendidas em sua residência.

A informante
Genoracy Ramos dos Santos
, mãe do sentenciado, narrou sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, na data da operação policial realizada em sua residência, acordou com movimentações suspeitas em seu quintal, momento em que indivíduos não identificados cortaram o cadeado do portão. Ao abrir parcialmente a porta de sua casa, foi surpreendida com a invasão forçada por pessoas que se apresentaram de maneira agressiva, gritando “perdeu, perdeu” e afirmando serem policiais, sem, contudo, exibirem qualquer mandado judicial.

Declarou que, junto com seu filho, foi imediatamente algemada e colocada no sofá da sala, sendo os dois impedidos de acompanhar as diligências realizadas no imóvel. Relatou que foi conduzida algemada até a delegacia, onde permaneceu detida em cela separada do apelante e foi ameaçada pelos policiais, além de submetida a pressões psicológicas a fim de forçar uma confissão por parte de seu filho, afirmando que sua liberdade dependia exclusivamente da colaboração dele com as autoridades, mesmo sem qualquer acusação formal contra si.

Enfatizou que em momento algum foi apresentada a ela qualquer ordem judicial, tampouco teve conhecimento prévio das apreensões realizadas em sua moradia. Alegou que ela e seu filho não puderam acompanhar os procedimentos, desconhecendo onde exatamente foram encontradas as drogas e os outros objetos ilícitos. Questionada sobre as substâncias localizadas em seu quarto, afirmou categoricamente que não faz uso de entorpecente e desconhece a existência de qualquer droga naquele ambiente.

E
Valéria dos Santos Culman Guadagnin
i, irmã do recorrente, relatou em audiência que tomou conhecimento da prisão de seu irmão e de sua mãe por meio de uma vizinha, não tendo havido qualquer comunicação prévia por parte das autoridades policiais à família. Ao comparecer na delegacia, foi informada pelo delegado que a liberdade de sua genitora estava condicionada à colaboração de
FERDINANDO
, o qual deveria “
confessar o que eles queriam ouvir”
, sendo a depoente desestimulada a contatar um advogado, sob pena de perda de um suposto acordo com seu irmão. Ademais, afirmou desconhecer qualquer envolvimento do apelante como tráfico de drogas ou organização criminosa.

A seu turno, o investigador
Tarcísio Holanda Rodrigues
contou, perante a autoridade judiciária, ter integrado a equipe responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de
FERDINANDO CULMAN
, conhecido como “Playboy” ou “Magnata”. Relatou que havia informações consistentes, oriundas de investigações prévias e fontes internas da polícia, de que o apelante exercia papel de liderança no quadro disciplinar da organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsável por aplicar “salves” (castigos físicos) e “decretos” (ordens de execução) na cidade de Juara/MT.

Asseriu que, durante as buscas na residência do apelante, foram apreendidos diversos entorpecentes – como pinos de cocaína, pasta base e maconha – além de munições de calibres .380, 9 mm e .22, balança de precisão, celulares e uma pistola 9 mm com numeração suprimida, localizada no interior de um veículo Saveiro vermelho, de uso pessoal do acusado.

Acrescentou que a mãe do condenado também foi conduzida à delegacia, tendo sido encontrados itens ilícitos no guarda-roupa de seu quarto, embora nenhum dos dois soubesse explicar a origem do material. Esclareceu que as informações sobre o envolvimento de
FERDINANDO
com o Comando Vermelho foram confirmadas durante a apuração, e que, apesar das dificuldades para realizar vigilância eficaz na cidade – dada a estrutura da facção e o monitoramento dos movimentos da polícia –, os dados colhidos embasaram a representação judicial pela busca.

O delegado
Carlos Henrique Engelmann
relatou judicialmente que as investigações em face do apelante tiveram início com informações sigilosas e confiáveis recebidas de fontes que já haviam contribuído em outras ações policiais bem-sucedidas. Tais informes indicavam que o sentenciado integrava a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo função de disciplina – responsável por impor castigos físicos e ordenar execuções sumárias de membros infratores.

Com isso, foram realizadas diligências, individualização do investigado e representação por mandado judicial de busca e apreensão. No cumprimento da ordem no endereço de
FERDINANDO
, foram encontradas porções de cocaína embaladas em pinos, munições de diversos calibres e, dentro de seu veículo Saveiro vermelho, uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida. Disse que, na delegacia, o apelante confessou espontaneamente que traficava drogas, que a arma era de sua propriedade e que era integrante do Comando Vermelho, inclusive informando seu número de matrícula na facção: 24.577.

O delegado relatou ainda que, após perícia no aparelho celular apreendido com o réu, foram identificadas conversas com diversos criminosos, inclusive integrantes de facções recolhidos em presídios do Mato Grosso e do Rio de Janeiro, tratando de tráfico, venda de armas, homicídios e organização de treinamentos armados para jovens da cidade.

A testemunha
Andreia Menegon de Arruda
, investigadora da Polícia Civil, relatou no curso da instrução criminal que participou diretamente das investigações contra o réu
FERDINANDO CULMAN
, conhecido como “Playboy” ou “Magnata”. Segundo ela, após aproximadamente 45 dias de diligências, baseadas em informes sigilosos, a equipe policial representou por mandado de busca e apreensão que foi deferido e cumprido na residência do acusado. No local, o apelante e sua mãe afirmaram inicialmente não haver nada ilícito, mas durante as buscas foram encontradas substâncias entorpecentes em diversos cômodos – inclusive embaixo do colchão do réu e no forro da casa – além de munições e, dentro de seu veículo, uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida.

A declarante também disse ter sido responsável pela análise do conteúdo extraído do celular do sentenciado, cujo acesso foi autorizado judicialmente, a partir do que se confirmou, com riqueza de detalhes, o envolvimento de
FERDINANDO
com a organização criminosa Comando Vermelho, por meio de mensagens e áudios trocados com traficantes locais e detentos em presídios do Mato Grosso e do Rio de Janeiro. Destacou-se, dentre os contatos, a interlocução com o criminoso conhecido como “Boladão”, o qual tratava com o réu sobre um homicídio a ser cometido em Juara/MT e sobre treinamentos armados para jovens, organizados pelo apelante a pedido da facção. Em uma dessas mensagens,
FERDINANDO
solicita recursos para abastecer o veículo e se deslocar para a zona rural, onde ensinaria os menores a manusear armas de fogo.

Afirmou que todo o conteúdo analisado, inclusive os áudios com voz do próprio sentenciado, corrobora de forma incontestável sua vinculação com o tráfico de drogas e sua posição funcional dentro da facção criminosa, sendo evidenciado que atuava com autonomia, planejamento e contato direto com lideranças do crime organizado no Estado e fora dele.

Fortificando a tese acusatória, ressai do
Relatório Policial de ID 253694657
, relativo à quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente, que no aparelho celular do apelante havia um grupo de
whatsapp
denominado “Material de Construção Juara”, cujos integrantes eram membros do Comando Vermelho e o utilizavam para deliberarem sobre decisões tomadas pelas lideranças da facção.

O documento detalha que
FERDINANDO
, conhecido pelos apelidos “Playboy” e “Magnata”, integrava os quadros da facção, exercendo a função de “disciplina”, responsável por aplicar torturas ("salves") e executar pessoas (“decretos”), conforme ordens dos superiores hierárquicos.

Conversas de áudio e mensagens revelam que ele participou ativamente do homicídio de Ivanildo Francisco de Brito, em 19/02/2024, tendo sido o responsável por recrutar e treinar o executor do crime, conforme se verifica nos áudios 8 e 19: “
Intão no caso é pra mim ensinar ele bem certim guri, daquele modelão, ce ta ligado da outa vez la do Portal das Flores, quem instruiu tudo o gurizão, em tudo, fui eu né!
”

O relatório expõe uma intensa troca de mensagens entre
FERDINANDO
e Guilherme de Jesus Oliveira, vulgo “Boladão”, que ocupa posição de liderança na facção como “disciplina geral” em quatro cidades, inclusive Juara/MT. Eles discutem abertamente sobre venda de drogas, treinamento com armas e execuções de pessoas contrárias aos interesses do grupo, conforme o
áudio 16
: “
Esse cara ai num pode fica vivo di jeito nenhum viado, é pra descarregar essa PT na cara dele.”

O documento detalha ainda a atuação de outros membros como “Lampião”, responsável pelo envio de drogas para Juara, além de fornecer indícios sobre contas bancárias utilizadas para movimentação dos valores oriundos do tráfico de entorpecentes. Diálogos mostram
FERDINANDO
negociando diretamente a compra de entorpecentes com “Lampião”, com expressões típicas como “origem” (cocaína pura) e menções a quantidades como 50 gramas.

Por fim, o relatório sugere uma série de medidas a serem tomadas pelo Comando Vermelho, como pedidos de prisão contra os envolvidos, buscas e apreensões em endereços relacionados, bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens possivelmente adquiridos com recursos do tráfico de drogas.

Como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados e dados telefônicos provenientes de SMS ou aplicativo
WhatsApp
, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na hipótese dos autos,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido,

como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu e interceptações telefônicas
constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

Não obstante a alegação no sentido de que o conteúdo cautelar cotejado acima não seria confiável, após uma análise concatenada com as demais provas coligidas ao feito, concluo que a tese não prospera, pois inexiste qualquer demonstrativo nos autos e nas próprias mídias coletadas (mensagens, áudios e fotos angariados nos aparelhos telefônicos) que sequer sugira que as provas digitais tenham sido adulteradas, manipuladas de qualquer modo ou retiradas de contexto.

Mesmo porque,
a autoridade policial juntou aos autos os áudios originais que foram extraídos dos celulares
, a corroborar a
fidedignidade
das transcrições reduzidas a termo nos relatórios de inteligência, conforme se vê no ID 253694658 ao ID 253694702.

Ademais, a análise concatenada dos dados dos celulares com a prova oral colhida sob o crivo do contraditório leva a inarredável conclusão quanto ao
pleno valor probatório daqueles elementos digitais
, cujo conteúdo restou amplamente confirmado pelos depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo de se frisar que os agentes de segurança pública ouvidos como testemunhas
não se limitaram a reproduzir o que foi angariado dos aparelhos
, mas agregaram
substratos cognitivos autônomos
, ao narrar em juízo experiências que testemunharam em primeira mão no curso das investigações e das diligências realizadas.

Desta feita, a confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelos relatórios referentes à extração dos dados do seu aparelho celular autorizada judicialmente e depoimentos em juízo do delegado e dos investigadores da Polícia Judiciária Civil evidenciam, de forma convergente, que
FERNANDO CULMAN
exercia papel de liderança operacional na facção Comando Vermelho, com atuação estruturada no tráfico de drogas, posse de armamento ilegal e planejamento de atividades ilícitas com outros membros da organização criminosa, inclusive reclusos,
a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório
.

Aliás,
é bom rememorar que as declarações dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que os testemunhos das policiais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente o apelante, constituem elementos de prova aptos lastrear a condenação do réu, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelos depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregados por força de lei.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Acrescenta-se, ainda, que a narrativa apresentada em juízo pelo apelante e seus familiares no sentido de que ele teria sido agredido fisicamente e ameaçado a confessar na delegacia o seu envolvimento com os delitos imputados, sendo obrigado a assinar documentos sem a presença de advogado não se sustenta, visto que, conforme se depreende do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 253694167),
FERDINANDO
, antes de ser interrogado na etapa inquisitiva, conversou com sua irmã, Valeria dos Santos Culman, sua tia, Odila Odete Culman, sua mãe, Genoracy Ramos dos Santos, e com o
advogado Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino
(OAB 18182/MT).

Ademais, na ocasião, não relatou qualquer ato de violência supostamente sofrido durante o flagrante, sendo certo que o exame de corpo de delito (ID 253694172) atestou a inexistência de lesões corporais ou outros sinais de agressão.

Dessa forma, diante da ausência de provas por parte da i. defesa técnica quanto à negativa de autoria, não há como conferir credibilidade à alegação de agressões policiais ou de impedimento ao direito de ser assistido por advogado na delegacia, especialmente considerando que, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem alega.

E, especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido acusado, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos das provas digitais colhidas em sede cautelar e da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
do agente em se
agremiar
, de maneira organizada, permanente e estável, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos os depoimentos e dos dados do celular não deixa margem para dúvida de que
o apelante estava coligado com outros indivíduos
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, com especial destaque para o monopólio do tráfico de drogas na cidade de Juara/MT.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de o réu, com seu encargo pré-estabelecido, prontamente agir com vistas a satisfazer os interesses do “Comando Vermelho”, não só traficando, mas também mediante aplicação de castigos físicos,
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo dele e de sua respectiva intenção de se ajuntar à agremiação delinquente organizada, de maneira perene e habitual.

Em suma, as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a coligação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves, como tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, etc. (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantêm-se
a
condenação
do apelante
FERDINANDO CULMAN
pelo crime tipificado no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
.

2.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Da mesma forma, o conjunto probatório dos autos não comporta a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação dessa conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

A
prova material da infração penal
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 253694157), boletins de ocorrência (ID 253694158; ID 253694186), termo de apreensão (ID 253694161), auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar (ID 253694195), relatório de extração de conteúdos e dados (ID 253694657), relatório n.º 2024.12.6001 (ID 253694721), laudo de exame definitivo de entorpecente (ID 253694740), que atestou a presença de
29,26g de COCAÍNA
e
4,65g de MACONHA
no material ilícito confiscado e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, o apelante
FERDINANDO CULMAN
, que na delegacia havia confessado seu envolvimento com o narcotráfico há aproximadamente trinta dias, comercializando porções de cocaína a R$ 50,00 cada, ao ser interrogado judicialmente negou a prática do tráfico de drogas, afirmando ser tão só usuário.

Narrou que, no dia dos fatos, estava em casa dormindo quando foi surpreendido pela entrada brusca dos policiais, que não se identificaram tampouco apresentaram mandado judicial. Ele e sua genitora foram submetidos a ameaças e agressões físicas e verbais, assim como impedidos de acompanhar a busca realizada no imóvel.

Alegou que os únicos entorpecentes que possuía eram dois cigarros de maconha e uma sacola com uma pequena quantidade de cocaína, que se destinavam exclusivamente ao uso pessoal, desconhecendo a origem do restante do material ilícito apreendido. Rechaçou conhecimento sobre o armamento e munições encontrados, negou vínculos com qualquer facção criminosa e declarou não saber quem são as pessoas com quem, segundo a acusação, teria dialogado por mensagens em seu celular.

Expôs ter sido pressionado na delegacia a assinar documentos sem a presença de um advogado, sob a ameaça de que sua mãe seria presa, caso o interrogado não colaborasse. Por fim, negou utilizar os apelidos de “Playboy” ou “Magnata”, reafirmando que sua conduta se limitava ao consumo pessoal de entorpecentes.

No intuito de dar credibilidade à narrativa do sentenciado, a mãe dele, a informante
Genoraci Ramos dos Santos
, contou em audiência que os policiais adentraram sua residência sem se identificar e sem apresentar qualquer ordem judicial. Sustentou que ela e o filho foram algemados e impedidos de acompanhar as buscas, sendo levados à delegacia, onde, segundo afirmou, foram ameaçados para que
FERDINANDO
confessasse os crimes. Relatou ter sido usada como meio de pressão psicológica contra o filho, com a promessa de ser posta em liberdade caso ele assumisse a posse dos materiais ilícitos apreendidos. Afirmou desconhecer a existência de drogas ou armas em sua casa e negou qualquer envolvimento com atividades criminosas.

E
Valéria dos Santos Culman Guadagnini
, irmã do réu, asseriu perante a autoridade judiciária ter tomado conhecimento da prisão de seus familiares por meio de vizinhos. Disse que, ao chegar à delegacia, foi informada pelo delegado que, caso o sentenciado não cooperasse, sua mãe seria encaminhada a presídio como cúmplice. Asseverou que a autoridade policial, ao ser questionada sobre o direito de defesa do flagrado, declarou que a presença do advogado encerraria qualquer possibilidade de acordo. Confirmou que sua mãe e seu irmão estavam separados em celas distintas na delegacia e reforçou que sua genitora foi utilizada como instrumento de coação em face do apelante.

Nada obstante, a versão exculpatória apresentada em juízo pelo apelante e a vã tentativa de seus familiares em corroborá-la em suas oitivas judiciais não se mostram verossímeis, tampouco encontram amparo em outros elementos probatórios dos autos.

Ao revés, extrai-se do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de ID 253694167 que o flagrado, “
previamente a este interrogatório, nesta Delegacia de Polícia, entrevistou-se com sua irmã, Valeria dos Santos Culman, sua tia, Odila Odete Culman, e sua mãe, Genoracy Ramos dos Santos, bem como
com o advogado Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino OAB 18182/MT
”
.

Outrossim, na ocasião, ele não fez qualquer menção acerca de eventuais atos de violência que tenha sofrido durante o flagrante, sendo certo ainda que o exame de corpo de delito a que submetido constatou a ausência de vestígios de ofensa a sua integridade física ou saúde, consoante se verifica do documento de ID 253694172.

Assim, não tendo a i. defesa técnica apresentado uma prova sequer que amparasse a negativa de autoria do réu, não há como dar credibilidade à narrativa de que foi agredido fisicamente pelos policiais e impedido de, na delegacia, se fazer acompanhado de advogado, pois, como é sabido, a teor do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz à alegação.

D’outro norte, o delegado
Carlos Henrique Engelmann
relatou, no curso da instrução criminal, que a investigação teve início a partir de informações extraoficiais sobre o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas e o Comando Vermelho. Informou que, após diligências preliminares e a elaboração de relatório circunstanciado, representou pela busca e apreensão, o que foi autorizado judicialmente.

Contou que
FERDINANDO
confessou, em sede policial, que traficava drogas, integrava a mencionada facção delituosa, inclusive fornecendo o número de sua matrícula (nº 24.577), além de ter assumido a propriedade da arma de fogo apreendida em sua residência.

Destacou que os dados extraídos do celular do condenado corroboraram as suspeitas, revelando diálogos com outros membros do Comando Vermelho, tratando de treinamentos armados e até menções a execuções de rivais. Acrescentou que o sentenciado utilizava uma Saveiro vermelha para realizar a entrega dos entorpecentes na cidade.

E acerca da condução da mãe do réu à delegacia, afirmou que era procedimento padrão diante da presença de ilícitos na residência, mas que entendeu, posteriormente, não haver dolo por parte dela, razão pela qual determinou sua liberação.

Na mesma linha intelectiva foi o depoimento judicial do investigador da Polícia Civil
Tarcísio Holanda Rodrigues
. Segundo seus dizeres,
FERDINANDO
era alvo de investigação por supostamente integrar o Comando Vermelho e exercer função de liderança disciplinar. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dele, foram localizados pinos de cocaína, invólucros de maconha, balança de precisão, munições de calibres diversos e uma pistola 9 mm com numeração suprimida no interior de um veículo pertencente ao réu.

Na ocasião, o apelante e sua genitora estavam no imóvel e ambos negaram a existência de materiais ilícitos, admitindo o condenado a existência apenas de uma arma de fogo, após a localização da chave do seu veículo. Por fim, esclareceu que a mãe do réu foi conduzida à delegacia para esclarecimentos, tendo sido encontrados, segundo recorda, objetos ilícitos inclusive no quarto dela.

E a testemunha
Andreia Menegon de Arruda
, investigadora de polícia, confirmou que participou da diligência de busca e apreensão na residência do apelante. Ao iniciar as buscas, foram localizadas drogas e munições escondidas no forro da casa, embaixo do colchão do réu e dentro do guarda-roupa da mãe dele, além da arma no interior do carro, cuja localização foi indicada por
FERDINANDO
.

Acrescentou que foi responsável pela análise do material extraído do celular do apelante, no qual constavam áudios e conversas que demonstravam o vínculo dele com a organização criminosa, inclusive com presos da PCE e de Bangu I, tratando de treinamentos armados e execuções. Relatou que tentou acalmar a mãe do réu durante o cumprimento da diligência, mas não se recorda com clareza se ela foi algemada.

E, como já dito anteriormente, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

De mais a mais, consta do
Relatório Policial de ID 253694657
provas contundentes extraídas do aparelho celular do apelante que evidenciam seu intenso envolvimento com o narcotráfico em Juara/MT.

Nas
imagens 38 e 39
, o sentenciado admite que “está na atividade”, utilizando o termo “
tô na atv
” para informar que possuía drogas para venda. O
áudio 23
mostra
FERDINANDO
negociando diretamente com um lojista, cobrando se ele “
está pegando merc de outra pessoa
”.

E,
no áudio 32
, ele pergunta qual a quantidade de entorpecente que João Paulo (“Hungria”) quer pegar: “
Deixa eu fala pro ce, a questão da merca, ce vai quere fica só com 100 ou vai quere fica com 150? Porque como eu vou trampa pro ce, mano, eu num vou te tempo pra vende mercadoria minha, intendeu?”.
Na
imagem 50
verifica-se que João Paulo adquiriu 200g de cocaína pelo valor de R$ 8.000,00.

Várias imagens (
54 a 62
) retratam
FERDINANDO
ostentando armas, dinheiro e fazendo gestos típicos da facção criminosa, oriundos presumivelmente dos lucros do tráfico de drogas. As
imagens 60 a 62
são fotos de porções de cocaína sendo pesadas em balanças de precisão para preparação da venda. Já as
imagens 67 a 72
trazem comprovantes de pagamentos realizados pelo apelante a fornecedores de drogas, como o interlocutor identificado como “Lampião”.

A
imagem 66
mostra um vídeo enviado pelo condenado a “Lampião”, exibindo uma quantia significativa em dinheiro e solicitando mais 50g de cocaína pura (“origem”).

Também foram encontradas imagens (
63 e 64
) que demonstram o número de cadastro de
FERDINANDO
no Comando Vermelho e uma suposta reunião da facção criminosa. Além disso, o relatório revela diálogos dele com outros traficantes conhecidos, como Wellington Camargo (“Zica/Doutrinado”), negociando a aquisição e acondicionamento de drogas em pinos (
imagens 29 a 37
).

Portanto, nota-se que a confissão extrajudicial do réu acerca do seu envolvimento com o narcotráfico, as declarações uníssonas e coerentes dos investigadores e do delegado, colhidas em juízo, os relatórios de análise relativos à quebra do sigilo de dados telefônicos do aparelho celular do apelante e a apreensão em sua residência de
29,26g de COCAÍNA
e
4,65g de MACONHA
, além de balança de precisão, arma de fogo e munições, não deixam dúvidas de que
FERDINANDO
praticava o tráfico de drogas, não sendo possível concluir que se trata de mero usuário.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual flagrante, seja possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de o sentenciado ser usuário, condição alegada em sua autodefesa, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o próprio vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Desta feita, com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
FERDINANDO CULMAN
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

3.

DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
:

Em derradeiro, também não comporta acolhimento o pleito de absolvição do crime tipificado no art. 16, §1.º, da Lei n.º 10.826/03, sob o viés da insuficiência probatória.

Como é sabido, o crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e mera conduta, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, porquanto gera um perigo presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança e à paz social.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do Enunciado Orientativo n.º 37 da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37. O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

In casu
, a
materialidade da infração penal
está demonstrada no caderno processual pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 253694157), boletins de ocorrência (ID 253694158; ID 253694186), termo de apreensão (ID 253694161), relatórios de investigação n.º 2024.13.44140 (ID 253694175), referente à perícia realizada na arma de fogo apreendida, laudos de eficiência em munição de arma de fogo (ID 253694176, ID 253694177 e ID 253694178), auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar (ID 253694195), relatório de extração de conteúdos e dados (ID 253694657), relatório n.º 2024.12.6001 (ID 253694721), laudo pericial n.º 552.2.13.9831.2024.182422-A01 (ID 253694748), que demonstra a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas,
e provas orais angariadas durante o inquérito policial e em juízo.

Em relação à
autoria
, conquanto
FERDINANDO CULMAN
tenha negado judicialmente a posse de arma de fogo e munições confiscados no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, os demais elementos probatórios dos autos não deixam dúvidas de que tais itens lhe pertenciam.

Aliás, na delegacia, ao ser interrogado,
FERDINANDO
declarou que “
(...) em horário aproximado das 06 horas da manhã de hoje, 24/04/2024, diz que se encontrava dormindo em sua residência, localizada na rua Equador, Nº 559 N, nesta cidade, quando policiais civis lá estiveram no intuito de darem cumprimento a um mandado de busca e apreensão que inicialmente leram à sua mãe. Que no interior de sua residência, sobre o forro do banheiro diz que os policiais localizaram e arrecadaram alguns pinos de cocaína e cigarros de maconha, bem como uma balança eletrônica de precisão que utilizava para pesar as porções de droga que confeccionava.
Que em citado local, bem como no interior do guarda roupa de sua mãe os policiais localizaram e arrecadaram várias munições de calibres 9mm, 380 e .22 LR. Que no interior de um veículo VW Saveiro de Placas ATJ 6687 que lhe pertence e que se encontrava na garagem de sua casa os policiais arrecadaram
outras porções de drogas e
uma arma de fogo tipo pistola de calibre 9mm que diz que lhe pertence mesmo sem qualquer tipo de autorização legal
” (ID 253694167).

Embora o apelante tenha apresentado, em juízo, uma versão dos fatos que o isenta de responsabilidade, e seus familiares tenham tentado corroborar tal narrativa em depoimento, essas alegações mostram-se inverossímeis e não são confirmadas por nenhum outro elemento probatório constante dos autos.

Ao contrário, como já bem delineado nos tópicos anteriores, conforme registrado no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 253694167),
FERDINANDO
, antes de prestar declarações na delegacia, esteve com sua irmã, Valeria dos Santos Culman, sua tia, Odila Odete Culman, sua mãe, Genoracy Ramos dos Santos, e com o advogado Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino (OAB 18182/MT).

Além disso, naquele momento, o réu não mencionou qualquer tipo de agressão por parte dos policiais no momento do flagrante, sendo que o exame de corpo de delito a que foi submetido (ID 253694172) constatou a inexistência de qualquer lesão que comprometesse sua integridade física ou saúde.

Diante disso, considerando que a defesa não apresentou qualquer prova capaz de sustentar a negativa de autoria, não é possível acolher a versão de que o sentenciado teria sido agredido por agentes públicos ou impedido de exercer seu direito de assistência por advogado, mormente porque, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova recai sobre quem formula a alegação.

Corroborando a confissão extrajudicial do sentenciado, o investigador
Tarcísio Holanda Rodrigues
afirmou em sua oitiva judicial que, durante as buscas realizadas na residência de
FERDINANDO
, deferidas pelo magistrado singular, foram localizadas drogas, balança de precisão, munições de diversos calibres e uma pistola 9 mm com numeração raspada, encontrada dentro de um veículo Saveiro vermelho de propriedade do acusado, após este indicar que havia arma no carro. Relatou ainda que algumas munições foram encontradas no guarda-roupa da mãe do apelante.

Da mesma forma, o delegado
Carlos Henrique Engelmann
, ao prestar depoimento em audiência, afirmou que, no cumprimento do mandado de busca na casa do suspeito, foram encontrados diversos entorpecentes, munições e a pistola com numeração suprimida. Afirmou que o sentenciado confessou todos os crimes na delegacia, reconhecendo que traficava, integrava facção criminosa e que a arma confiscada era sua. Acresceu que as provas extraídas do celular do condenado confirmaram sua atuação no tráfico e nas atividades da facção, com diálogos que envolviam compra e venda de armas, treinamentos com armamentos e participação em homicídios.

Em sintonia com as provas orais acima enumeradas, a investigadora
Andreia Menegon de Arruda
contou no curso da instrução processual ter participado das investigações e do cumprimento do mandado de busca. Aduziu que, durante as buscas, foram encontrados pinos de cocaína sob o colchão do apelante, munições e ácido bórico no guarda-roupa da mãe e, após localização da chave do veículo, uma pistola 9 mm no interior do carro, conforme admitido por
FERDINANDO
. Afirmou que foi ela quem analisou as extrações do celular do sentenciado, e que ali constavam conversas com traficantes, imagens de entorpecentes e áudios nos quais o recorrente relatava treinar pessoas para manuseio de armas e execução de rivais a mando da facção.

Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os agentes estatais tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que tenham faltado com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

De mais a mais, ressai do
auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar
que, na “
residência particular localizada na Rua Equador, n.º 559 N, bairro Jardim América, (...) abordaram os moradores ora identificados Ferdinando Culman e Genoraci Ramos dos Santos e depois de terem se identificado e lido a este o conteúdo do referido mandado, (...) localizaram e arrecadaram
35 (trinta e cinco) munições intactas de calibre 9mm parabellum, 1(um) carregador de pistola de calibre 9 mm,
(...)
11 (onze) munições intactas de calibre 380, 16 (dezesseis) munições de calibre .22 LR
.(...).
No interior de automóvel VW/Saveiro de cor vermelho de placas ATJ6687, que se encontrava na garagem restou localizado e arrecadado
(...)
uma pistola Canik TP9DA Cal.9mm Parabellum com numeração de individualização suprimidas por ação mecânica e carregada com 04( quatro) munições intactas
. (...)
” (ID 253694195).

E, submetidas à perícia, constatou-se que a pistola semiautomática, marca Canik, calibre 9 mm, modelo TP9DA, de uso restrito, as 39 munições calibre 9mm, marca CBC/Luger, de uso restrito, as 16 munições calibre .22, marca CBC/Auto, de uso permitido, e as 11 munições calibre .380, marca CBC, de uso permitido,
apresentaram-se eficientes para produzir disparos
.

Além disso, a arma de fogo estava com a
“
numeração de série suprimida tanto na lateral direito do cano quanto na lateral direita do ferrolho. No cano houve desbaste do metal e repintura no ferrolho a numeração serial foi suprimida por lixamento
”
, consoante se verifica nos relatórios de investigação de ID 253694175, ID 253694176, ID 253694177 e ID 253694178 e no laudo pericial n.º 552.2.13.9831.2024.182422-A01 de ID 253694748.

Portanto, denota-se da prova técnica amealhada aos autos que o número sequencial da pistola periciada estava suprimido, tendo se dado essa supressão de maneira intencional, mediante intervenção humana (supressão por lixamento) e não em decorrência do desgaste natural pelo tempo e o uso.

Dessa forma, diante da conclusão do laudo pericial, corroborado pela confissão extrajudicial do apelante e os depoimentos em juízo do delegado e dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, resta evidente que
FERDINANDO
possuía arma de fogo com numeração suprimida e munições de diversos calibres, os quais foram apreendidos em sua residência e no interior de seu veículo, de maneira que a sua conduta se subsome a prevista no art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03, a inviabilizar a sua absolvição.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FERDINANDO CULMAN
em face d
a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1001278-45.2024.8.11.0018,
rejeito
as preliminares de nulidade

arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando na íntegra o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025